Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703042-24.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAVEI BRASIL EIRELI - EPP, PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 40631577, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à Remessa Necessária, como também conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41263766, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 às 11:29:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora